Tribunal: TCU
Processo: 007.724/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3771/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.724/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alvaro Cesar Dutra Presto (CPF XXX.115.716-XX); Andre Cavalcante Barbosa da Silva (CPF XXX.215.214-XX); Diana Paola Gutierrez Diaz de Azevedo (CPF XXX.943.056-XX); Diogo Strauch Ribeiro (CPF XXX.454.577-XX); Jessica Natacha Macedo Pamplona (CPF XXX.580.857-XX); Marcelo Jose Pinheiro Guedes de Uzeda (CPF XXX.589.227-XX); Marina Hussak dos Santos (CPF XXX.617.817-XX); Paulo Alves Graciano de Almeida (CPF XXX.845.307-XX); Rodolfo Duarte Ferreira (CPF XXX.909.127-XX) e Rodrigo Lobo da Veiga Jardim (CPF XXX.062.321-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.